Tribunal: TJDFT
Processo: 0715677-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0715677-91.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JOAO KLEIBER ESPER Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se o Distrito Federal para que se manifeste sobre a petição Id. 35936575, a respeito do acordo entabulado entre o Agravado e o Ministério Público do Distrito Federal (Id. 126267961 dos autos de origem), no prazo de 5 (cinco) dias, bem como informe se ainda há interesse no julgamento do Agravo. Após, caso mantido o interesse no julgamento do recurso, encaminhem-se os autos ao Ministério Público do Distrito Federal para que se manifeste sobre os pressupostos de admissibilidade do Agravo de Instrumento, especialmente o cabimento e o interesse recursal. Publique-se e intimem-se. Brasília, 7 de junho de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora